Tribunal: TJMT
Processo: 1013041-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013041-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO: CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA, DANIEL DE OLIVEIRA COSTA, ANDREA DE OLIVEIRA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA
Processo Origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1003468-62.2020.8.11.0004 - da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
Assessora: Rosane
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
Diante dos fatos supervenientes ocorridos durante o trâmite do recurso, em particular, a determinação do prosseguimento dos atos expropriatórios, assim como postulado neste recurso pelo agravante, verifica-se a perda do objeto recursal, a tornar o recurso prejudicado.
Agravo de Instrumento interposto por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra o Espólio de João Inácio da Costa e Daniel de Oliveira Costa, suspendeu a alienação dos imóveis objeto de penhora.
O agravante pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária. Aduz que passa por sérios problemas financeiros. Assevera que a isenção das custas processuais para os advogados, na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020.
Explica que foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 15770-14.2018.811.0004 (cód 294725), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças sobre os imóveis com matrículas n. 68524 e 68525, do CRI do 1o Ofício daquela comarca.
Complementa que em razão da extinção do inventário, e da necessidade do polo passivo da ação ser substituído pela viúva meeira, Celina Inácio da Costa, e pela herdeira, Andreia de Oliveira Costa, o executado Daniel de Oliveira Costa postulou pela suspensão do leilão designado para 04/06/2021.
Aduz que manifestou quanto à existência de inúmeras irregularidades nos autos do inventário, dentre elas a ausência de sua intimação da sentença de extinção dos autos sem resolução de mérito.
Informa que o Juízo, omitindo-se acerca do noticiado, manteve suspensa a alienação dos bens penhorados e determinou a citação da herdeira Andrea e da viúva Celina, para manifestarem nos autos.
Alega que nos autos do Inventário, interpôs recurso de apelação que foi recebido no efeito suspensivo, de modo que voltou a existir a figura do espólio de João Inácio da Costa. Assevera, assim, que o processo executivo deveria retomar sua marcha.
Diz, por fim, que a decisão agravada carece de fundamentação.
Requer a concessão do efeito ativo para designar data para a realização da venda dos imóveis penhorados.
No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o retorno da marcha processual, com os atos expropriatórios.
Efeito ativo indeferido (id 85446984).
Contraminuta de Andrea de Oliveira Costa (id 98569484).
É o relatório.
Decido.
O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos contra o Espólio de João Inácio da Costa e Daniel de Oliveira Costa, suspendeu a alienação dos imóveis com matrículas n. 68524 e 68525, do CRI do 1o Ofício da comarca de Barra do Garças, objeto de penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 15770-14.2018.811.0004 (cód 294725), em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças sobre os imóveis com matrículas n. 68524 e 68525, do CRI do 1o Ofício daquela comarca.
Na hipótese, o agravante pretende o prosseguimento da execução com os atos expropriatórios, em relação aos bens objeto de penhora.
Em consulta ao andamento processual do processo na origem, verifica-se que após a citação da herdeira e da viúva para comporem o polo passivo da execução, o Juízo entendeu não haver mais óbice para a continuidade dos atos expropriatórios, como consignado em decisão proferida em 20/10/2021:
De outro norte, da detida análise dos autos, observa-se que houve a citação dos executados, com a formação da devida angularização processual, motivo pelo qual entendo que náo há óbice para a continuidade dos atos expropriatórios.
Assim, determino o devido prosseguimento do feito, com a retomada da alienação particular, consoante já fixado nas id. 52910700 e 55615258.
Nesse contexto, diante dos fatos supervenientes ocorridos durante o trâmite do recurso, em particular, a determinação do prosseguimento dos atos expropriatórios, assim como postulado neste recurso pelo agravante, verifica-se a perda do objeto recursal, a tornar o recurso prejudicado.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7